Tribunal: TJMT
Processo: 1021730-33.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021730-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), IRSON FRANCISCO SOUZA - CPF: 045.585.021-68 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer em Saúde Pública. Direcionamento de cumprimento conforme regras de repartição de competências. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu liminar para transferência de paciente a hospital de referência, determinando cumprimento solidário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso e pelo município. O agravante alega que a obrigação deveria ser direcionada primeiramente ao Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) definir a responsabilidade pelo custeio do tratamento de alta complexidade, à luz das competências compartilhadas entre os entes federativos no SUS; e (ii) verificar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, considerando as regras de repartição de competências e a jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade pela saúde pública seja solidária entre União, Estados e Municípios, o direcionamento inicial da obrigação de custeio do tratamento de alta complexidade deve respeitar a divisão de competências no SUS.

4. Consoante o Tema 793 do STF, cabe ao Judiciário ordenar o cumprimento da obrigação conforme a descentralização e hierarquização do SUS, sendo adequado que o Estado, como ente responsável por procedimentos de alta complexidade, suporte o ônus financeiro em primeiro lugar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

Tese de julgamento: “1. Nas demandas prestacionais de saúde, o cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos, com o direcionamento inicial ao ente responsável conforme a complexidade do procedimento requerido.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2020; Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000858-52.2024.8.11.0014, movida por IRSON FRANCISCO SOUZA contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 48 horas, a transferência do autor/agravado para um hospital de referência, e providenciem todos os tratamentos e procedimentos necessários, em unidade do SUS ou em rede particular à expensas dos réus, sob pena de eventual bloqueio de valores.

Em suma, o município agravante alega que a manutenção da decisão ora guerreada poderá causar maior lesão do que a sua não concessão, o que justifica a necessidade de sua revogação; e que o procedimento médico solicitado pelo autor/agravado é de alta complexidade, razão pela qual o cumprimento da liminar deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Por fim, pleiteia a concessão da tutela recursal para a suspensão da decisão objurgada; no mérito, o provimento do recurso para determinar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da decisão agravada.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 232031689; contra ela o agravante aviou agravo interno no ID 244265660.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 235584675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de alta complexidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A matéria discutida no agravo interno se confunde com o próprio mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual em face dos princípios da celeridade, economia processual e a duração razoável do processo, passo a julgar o mérito do agravo de instrumento.

A discussão nos autos gira em torno transferência do autor/agravado para um hospital de referência, eis que se encontra internado devido alterações pulmonares que podem se dever a patologia oncológica; o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou o cumprimento solidário pelo Estado de Mato Grosso e pelo município agravante.

Nas razões recursais o agravante alega, em suma, que o tratamento indicado é de alta complexidade, portanto, seu cumprimento deve ser redirecionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

O recurso deve ser provido.

No caso concreto, consta dos autos na origem, que o agravado se encontra regulado pelo SUS, bem como o NATJUS é favorável à transferência do autor/agravado para
um hospital de referência
.

Por outro lado, muito embora
o ente municipal seja solidário no cumprimento da obrigação, no caso, o procedimento é de alta complexidade, portanto, deve o respectivo ônus financeiro ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF:

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE -
NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ -
RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.” (N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023) (g.n)

Portanto, embora o Município, ora agravante, tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, visto que o procedimento almejado é de
alta
complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Poxoréu,

para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF.

Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024